Tribunal: TJSP
Processo: 2242594-50.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2242594-50.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes KRUTT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ANK
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
é
embargado CONDOMÍNIO VILLA DELL’ACQUA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242594-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28417 – LP
2
VOTO No: 28.417
EDCL. No: 2242594-50.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: FORO REGIONAL DE PINHEIROS
ORIGEM: 5a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INST.: FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
EMBGTES.: KRUTT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTRA
EMBGDO.: CONDOMÍNIO VILLA DELLACQUA
Embargos de declaração. Apontado o defeito de omissão.
Questões tratadas nos autos que foram devidamente
enfrentadas. Demonstrada a intenção de reexame da
causa. Impossibilidade pela via judicial escolhida.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
acórdão de fls.476/479, que deu provimento ao recurso.
As embargantes afirmam, em síntese, que o acórdão
embargado fora omisso, vez que deixou de analisar que a perícia foi requerida pelo
Embargado de forma exclusiva, conforme consta da petição de fls. 286/288 dos autos
principais, por ele mesmo compreender que não foi apto a apurar quais os reparos
que haveriam de ser feitos, e por isso teria dúvidas a respeito, mormente não quais
seriam os limites da condenação imposta nos autos principais em desfavor destas
Embargantes.
Aduzem que, sendo a perícia requerida pelo Embargado,
necessariamente, haveria de se aplicar na espécie o disposto nos artigos 82 e 95 do
Código de Processo Civil, dispositivos estes não considerados no V. acórdão.
Por essa razão, requerem o acolhimento dos embargos de
declaração com efeitos infringentes, prequestionando a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242594-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28417 – LP
3
É o relatório.
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II
e III do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.”.
A matéria suscitada demonstra a deturpada intenção em se
utilizar dos embargos para rediscussão da matéria, com reforma do julgamento
proferido, o que não se pode admitir por intermédio da via eleita.
Força convir que da leitura do acórdão embargado constata-se
a inexistência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada,
especialmente quanto às matérias objeto do presente recurso, devidamente
analisadas.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para
a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil,
Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Por outro lado, “o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos (JTJ 259/14)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a
ed., p. 499).
Ressalto que os embargos foram utilizados de forma
equivocada, objetivando a revisão pela via inadequada.
Assim, deverá a embargante, caso queira, interpor o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242594-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28417 – LP
4
competente para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os Embargos de
Declaração.

COELHO MENDES
Relator